Tribunal: TJES
Processo: 5003316-84.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003316-84.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES

APELADO: L. G. S.

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE MARATAÍZES contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por L. G. S., para fornecimento de exames médicos, e condenou o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo – FADEPES.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se o MUNICÍPIO DE MARATAÍZES deve arcar com o pagamento dos honorários de sucumbência, considerando a ausência de resistência à pretensão principal e a aplicação do princípio da causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A imposição dos ônus processuais, incluindo os honorários de sucumbência, rege-se pelo princípio da causalidade, segundo o qual a responsabilidade pelas despesas do processo recai sobre quem deu causa à instauração da demanda. 4. O Município apelante não ofereceu resistência ao pedido de fornecimento dos exames, limitando a atuação processual a requerer a observância da tese firmada no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, que trata da repartição de competências entre os entes federativos no âmbito do SUS. 5. Não há prova de recusa do ente municipal na prestação do serviço de saúde pleiteado que justifique a condenação. 6. A ausência de nexo de causalidade entre a conduta do Município e o ajuizamento da ação afasta o dever de arcar com a verba honorária, conforme entendimento consolidado do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso provido.
Tese de julgamento
: 1. O ente público que não oferece resistência ao mérito da demanda de saúde e cuja conduta não deu causa à instauração do processo judicial não pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, em observância ao princípio da causalidade.
Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 85.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC: 5008541-76.2022.8.08.0030; TJES, AC: 5003530-12.2023.8.08.0069; STF, Tema 793.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
contra a respeitável sentença proferida pelo Juízo da Vara de Família, Órfãos e Sucessões, Infância e Juventude de Marataízes/ES (
id. 14789889
), que, ao julgar procedente a ação proposta por
L. G. S.
, condenou o ente municipal ao pagamento de metade das despesas processuais remanescentes e honorários advocatícios em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo – FADEPES, arbitrados, de forma equitativa, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais (
id. 14789890
), o apelante sustenta, em síntese, que não apresentou resistência ao mérito da demanda, havendo apenas pleiteado a aplicação do Tema 793/STF. Assim, entende ser indevida a condenação ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, por ausência de nexo de causalidade entre sua conduta e a propositura da ação.

Subsidiariamente, requer a minoração dos honorários sucumbenciais, sugerindo que sejam arbitrados em quantia não superior a R$300,00 (trezentos reais).

Contrarrazões apresentadas pela apelada (
id. 14789897
), pugnando pela manutenção,
in totum
, da sentença.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria-Geral de Justiça (
id. 15061658
), que se manifestou pela ausência de interesse a justificar sua intervenção, considerando que a controvérsia recursal cinge-se à fixação de honorários advocatícios.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5003316-84.2024.8.08.0069

APELANTE: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

APELADO: L. G. S.

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme já exposto, trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
contra a respeitável sentença (i
d. 14789889
) que julgou procedente o pedido formulado por
L. G. S.
e condenou o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo – FADEPES, fixados, de forma equitativa, em R$3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais (
id. 14789890
), o Município sustenta, em síntese, que não apresentou resistência ao mérito da demanda, limitando-se a suscitar a aplicação da tese firmada no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal (STF).
Pleiteia a exclusão da condenação ao pagamento de custas e de honorários, reforçando as alegações de ausência de nexo de causalidade entre sua conduta e o ajuizamento da ação.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo ao exame do mérito recursal.

A controvérsia recursal cinge-se em aferir a responsabilidade do
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
pelo pagamento dos honorários de sucumbência.
E, como é cediço, a imposição dos ônus processuais rege-se pelo
princípio da causalidade
, segundo o qual aquele que deu causa à instauração da demanda deve arcar com as despesas dela decorrentes.

Embora o artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) estabeleça o princípio da sucumbência, sua aplicação deve ser ponderada com o referido postulado.

No caso em tela, verifica-se que
o Município apelante

não ofereceu resistência à pretensão deduzida na inicial
.

Sua manifestação, desde a contestação (
id. 14789708
), limitou-se a requerer, nos autos, a observância do entendimento consolidado no Tema 793/STF.

Ademais, não consta dos autos qualquer elemento probatório que demonstre recusa ou inércia administrativa por parte do ente municipal quanto à prestação do serviço de saúde pleiteado. Ao revés, a documentação acostada revela que o cumprimento da medida liminar se deu por iniciativa do Estado do Espírito Santo, reconhecendo-se, na prática, como o ente diretamente responsável pela efetivação do direito à saúde no caso concreto.

Diante desse cenário, não é possível atribuir ao Município a responsabilidade pelo ajuizamento da demanda, razão pela qual se mostra descabida a condenação ao pagamento de verba honorária, ante a ausência de conduta que tenha dado causa à instauração do processo.

Com efeito, este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de afastar a condenação em honorários quando o ente público não se opõe ao mérito e não há comprovação de que deu causa ao ajuizamento da ação. A título de exemplo:

APELAÇÃO CÍVEL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A condenação à verba honorária deve atenção ao princípio da causalidade, que informa que o responsável por arcar com as custas e despesas processuais é aquele que agiu de forma a tornar imprescindível o ajuizamento da demanda, ou, ainda, quem, se omitindo, deu causa à instauração do processo.
2. Hipótese em que o ente público não deu causa ao ajuizamento da ação e expressamente se manifestou afirmando que não há comprovação de negativa do pedido na órbita administrativa municipal e que não apresentaria resistência processual.
3. Recurso conhecido e provido. (TJES, AC: 5008541-76.2022.8.08.0030, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA; Data de Julgamento: 26/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios não deve observar apenas o princípio da sucumbência, mas também o princípio da causalidade. 2. No caso, como se extrai da peça defensiva o apelante, embora tenha apresentado contestação, não se insurgiu em face do pedido veiculado pela parte autora, limitando-se a veicular questões de âmbito processual, como impugnação ao valor da causa e incompetência do Juízo, matérias as quais, inclusive, seriam cognoscíveis de ofício.
3. Sendo evidente que o apelante não opôs resistência ao pedido autoral, à luz do princípio da causalidade, não subsiste sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais. 4. Recurso de apelação conhecido e provido. (TJES, AC: 5003530-12.2023.8.08.0069, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Data de Julgamento: 25/06/2024)

Por tais razões, a condenação do Município de Marataízes ao pagamento de honorários advocatícios carece de fundamento no princípio da causalidade, devendo ser reformada a sentença neste ponto.

Ante o exposto
, conheço do recurso e lhe dou provimento para afastar a condenação do
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

ao pagamento dos honorários de sucumbência.

É como voto.